Tribunal: TJDFT
Processo: 0702770-79.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702770-79.2024.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF REQUERIDO: GUNTER RIBEIRO AMORIM DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de petição distribuída como recurso para este Relator, protocolada pela Universidade do Distrito Federal, com pedido de efeito suspensivo ao Recurso Inominado interposto contra sentença proferida pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do pje 0747981-27.2024.8.07.0016, ID 216631443, manifestando-se pela competência do Juiz da Turma Recursal, designado como relator, para análise da admissibilidade do recurso, o seu recebimento e a fixação de seus efeitos. Preparo não recolhido. É o breve relato. Decido. Compulsando os autos do pje 0747981-27.2024.8.07.0016, verifica-se que após a interposição do Recurso Inominado, os autos aguardam decurso de prazo para apresentação de contrarrazões. Nos termos do artigo 11 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, este órgão não detém competência para o conhecimento do recurso na forma manejada, ante a ausência de previsão legal. Dessa forma, a interposição da referida petição direcionada ao Relator desta Eg. Turma Recursal, sem o preenchimento dos requisitos legais para eventual recebimento como agravo de instrumento, configura manifesto erro da parte, que não permite a aplicação da fungibilidade recursal, o que resulta, por consequência, no não conhecimento do recurso interposto (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 11, V). Após a preclusão comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília/DF, 14 de novembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito